Tribunal: STF
Processo: ARE 1541917
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP - RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA EMBARGANTE - Embargos à execução fiscal - Alegação da empresa embargante, da prescrição parcial do crédito tributário, regularidade das operações autuadas, caráter confiscatório da multa e ilegalidade da Lei nº 13.918/09 para o cálculo dos juros de mora - Sentença de parcial procedência – Recursos das partes - Inadmissibilidade. Preliminar recursal da empresa embargante de ocorrência de parcial prescrição, afastada. O TIT (fls. 2.335/2.342 – 1º/09/2009), decretou a nulidade da r. decisão recorrida quanto aos itens 5, 7 e 8 do AIIM, por carência de fundamentação, mantida no mais a r. decisão combatida que julgou procedente as acusações vertidas nos itens I.1, II.2, III.3, IV.4, V.6 e VI.9, do AIIM. Foi devidamente publicada em 14/09/2009 (fls. 2.344). Por sua vez, foi interposto recurso ordinário pleiteando pela sustentação oral. A decisão que manteve parte da autuação restou anulada em 2010 e somente foi restabelecida em 2012. Quanto ao laudo pericial judicial às fls. 3.023/3.165, constou que não foram apresentados na integralidade os documentos contábeis e fiscais, notadamente aqueles destacados pelo Assistente Técnico e pela FESP às fls. 3.215/3.223. Intimado para complementação do laudo pericial, o perito enfatizou que para atender os quesitos suplementares da FESP seria necessário que a embargante disponibilizasse os seus Livros Fiscais e outros documentos, que foram solicitados quando da arrecadação dos documentos, mas que tais documentos não foram disponibilizados pela embargante (fls. 3.261/3.267). Daí a insuficiência da perícia, que se limitou a constatação de que em que pese a similitude de numeração e dados, demonstram de forma inequívoca que foram emitidas por estabelecimentos “distintos” (fls. 3.099). Mantida a redução da multa para 100% sobre o valor do imposto (itens 1, 2 e 3), conforme consignado na r. sentença recorrida. Juros moratórios estipulados pela Lei nº 13.918/2009 - Incidência afastada pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, de relatoria do Des. Paulo Dimas Mascaretti na Arguição de Insconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, j. em 27/02/201 - Atualização do débito fiscal limitada à taxa Selic. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - Sentença de parcial procedência, mantida – Recurso voluntário da FESP, improvido - Recurso de apelação da empresa embargante, improvido”. (eDOC 205, p. 2-3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 93, inciso IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a impossibilidade de o ente federativo, no âmbito da execução fiscal, rediscutir matéria definitiva, no intuito de revogar ato administrativo irrevogável. Aduz-se a prescrição tributária do crédito tratado nos autos, a ensejar a sua extinção, bem como afastar o direito de ajuizamento da correspondente ação de cobrança.



    Argumenta-se ausência de fundamentação no acórdão impugnado na medida em que simplesmente limitou-se a copiar a sentença de primeiro grau, de sorte que não houve o trabalho de analisar os argumentos da parte recorrente. 



    Sustenta-se que o Tribunal de origem não apreciou a questão referente à prescrição, além de não tratar do fato de que houve o trânsito em julgado da decisão administrativa de itens contra os quais não foi interposto nenhum recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, em relação à alegada ausência de prestação jurisdicional, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339).



    Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010).



    Na espécie, a instância a quo apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Além disso, registro o entendimento desta Corte no sentido de que a discussão referente à aplicação da prescrição no caso concreto limita-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso quanto a esse matéria.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.5.2019)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL E REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – ARTIGO 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. O Supremo, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, concluiu não ter repercussão geral o tema referente à ocorrência de prescrição em execução fiscal, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, anteriormente à Lei Complementar nº 118/2005”. (ARE 735257 ED-AgR, Rel. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 19.9.2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 159, p. 16), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente